Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. MOVIMENTAÇÕES VIA PIX. FALHA SISTÊMICA. TRANSFERÊNCIA A MAIOR. REAJUSTE POSTERIOR DO SALDO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INCABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto em ação de reparação de danos, na qual se discute abatimento de valor diretamente da conta do consumidor junto à instituição financeira, e em que se pleiteia restituição em dobro e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o abatimento efetuado pela instituição financeira configura cobrança indevida apta a ensejar restituição em dobro e dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada quando as razões recursais impugnam de forma fundamentada os pontos centrais da sentença, nos termos do art. 1.010, incisos III e IV, CPC.
4. A relação estabelecida entre usuário e instituição financeira caracteriza relação de consumo, nos termos do art. 2o, §2o, CDC, e da Súmula 294 do STJ.
5. A inversão do ônus da prova não é automática e depende de verossimilhança ou hipossuficiência técnica, requisitos não presentes quando o consumidor tem acesso suficiente à documentação da instituição financeira para a demonstração de suas alegações (art. 6o, inc. VIII, CDC).
6. As movimentações registradas nos extratos demonstram que duas transferências via PIX foram efetivamente concluídas, apesar de o saldo disponível permitir somente uma delas, inexistindo prova de estorno anterior que justificasse saldo superior.
7. O abatimento posterior do valor correspondente à transferência a maior está previsto contratualmente e decorre de falha sistêmica que possibilitou movimentação sem saldo suficiente, afastando enriquecimento sem causa.
8. A repetição do indébito em dobro exige cobrança indevida, pagamento em excesso e ausência de engano justificável (art. 42, parágrafo único do CDC), elementos não caracterizados à vista da legitimidade do abatimento e da ausência de má-fé.
9. Inexiste dano moral quando não há conduta ilícita, repercussão negativa perante terceiros ou violação relevante aos direitos da personalidade, sendo insuficientes meros dissabores decorrentes de ajuste de saldo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, §2o, art. 6o, inc. VIII, art. 42, p.u. CPC, art. 1.010, incs. III e IV.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 20160110053430, Rel(a). Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 02.12.2016. TJDFT, APC 0710439-42.2023.8.07.0005, Rel(a). Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, p. 09.07.2025.